Tribunal: TJDFT
Processo: 0740137-60.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerida/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu o Recurso Inominado e, no mérito, não o proveu, mantendo a sentença que declarou a irrepetibilidade dos valores pagos à autora a título de abono de permanência, entre janeiro/2022 e maio/2023, no importe nominal de R$ 26.219,55 (vinte e seis mil, duzentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos), determinando ao réu que se abstenha de promover qualquer desconto/cobrança dos referidos recursos.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado quanto ao enfrentamento do argumento acerca de que o pagamento da indenização objeto dos autos deveu-se a erro operacional não embasado em qualquer interpretação errônea da lei. Alegou que era esperado da servidora a percepção da averbação incorreta quando da solicitação da concessão de abono de permanência. Requereu o provimento do recurso para sanar o vício apontado.

5. Não está presente o vício apontado pelo embargante na decisão colegiada. Por ocasião do julgamento, que confirmou a sentença recorrida, foram analisadas todas as questões trazidas no recurso não havendo, portanto, omissão no julgado, requisito para eventual modificação. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes), consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.

6. Pretende o embargante a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.

7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.